Tribunal: TJBA
Processo: 8001411-39.2016.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001411-39.2016.8.05.0139

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MILTON DOS SANTOS

Advogado(s): EVERALDO GONCALVES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE, SALVO DIREITO ADQUIRIDO. DECADÊNCIA PARA O INSS REVER ATOS QUE GEREM VANTAGENS AO SEGURADO. ART. 181-A DA LEI 8.213/91.

OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DEVIDO. COBRANÇA DE VALORES PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO ILEGAL. IRREPETIBILIDADE DE VALORES AUFERIDOS DE BOA-FÉ PELO SEGURADO.
DECIS
ÃO
PARADIGMA DO STJ. TEMA DE Nº
555
.

DISTINGUISHING
. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO.

Inexiste a apontada similitude fática entre o presente caso e o Tema de nº 555, do Superior Tribunal de Justiça, apontado como paradigma. Isto porque, no presente processo, o cerne da demanda não é a possibilidade de acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria. Em outras palavras, não se trata de pedido de concessão de benefício, haja vista que a própria Autarquia Previdenciária já havia deferido os benefícios de auxílio-acidente (08/07/1995) e de aposentadoria por tempo de serviço ao Autor (24/05/2001).

O assunto principal da lide, devidamente enfrentado pelo acórdão proferido, é a impossibilidade de revisão de ato administrativo, no dia 02/04/2012, após o decurso do prazo decadencial, e o não cabimento da cobrança de valores recebidos de boa fé pelo segurado, em decorrência de erro da administração.

Assim, levando em conta a disparidade entre o entendimento adotado por este órgão fracionário e a tese que veio a ser firmada pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.296.673/MG, ou seja, por se tratar de hipóteses distintas, não há o que se alterar no acórdão proferido na apelação cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001411-39.2016.8.05.0139
, em que figuram, como
Recorrente, o INSS, e, como Recorrido, JOSE MILTON DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
determinar, em juízo negativo de retratação, a mantença do aresto por seus próprios e jurídicos fundamentos
, com arrimo no art. 1.030, V, “c”, do Código de Processo Civil. Determina-se, na oportunidade, o retorno dos autos à 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para que seja dada continuidade ao regular trâmite processual.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2023.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça

24